Tribunal: TJMT
Processo: 1018356-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018356-48.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ÁGUA BOA
AGRAVANTE: JOSÉ EURÍPEDES DE SOUZA
AGRAVADO: ADRIANO FERREIRA NOGUEIRA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Eurípedes de Souza, inconformado com a decisão que suspendeu a liminar de reintegração de posse em seu favor, proferida nos autos da Ação de no 1001009-07.2018.8.11.0021, em trâmite pela 1a Vara Cível da Comarca de Água-Boa/MT.
Em suas razões, esclarece o agravante, que adquiriu uma propriedade rural na cidade de Cocalinho/MT, Comarca de Água-Boa/MT em 04/04/2018, através do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, uma área de 10.036 ha (dez mil e trinta e seis hectares) de terras, denominada Fazenda Bom Jardim e Fazenda Paraíso, de Oscar Benez, objeto das matrículas no 6.053 e 6.054, do 1o Serviço Registral de Imóveis daquela Comarca. Que, após a transação comercial, o agravante tomou posse da propriedade e, lá acomodou seus funcionários Srs. Sueide e Suíte.
Em seu relato, aduz que transcorrido alguns dias, na data de 16/06/2018, os funcionários do agravante foram expulsos por um grupo armado que chegou ao local, comandada pelos agravados, sendo certo que foi deferida tutela antecipada de reintegração de posse, decisão essa mantida por esse Tribunal, através do AI no 1012727-64.2018.8.11.0000, o qual transitou em julgado em 27/05/2020.
Ocorre, assevera o impetrante, que o Juízo a quo, com base em documentos fraudulentos e ilegais apresentados pelos agravados, sem conceder vista ao agravante, entendeu por bem revogar a liminar (mantida por esse Tribunal).
Assere, que o agravante apresentou ED no dia 24/07/2020, a fim de impugnar a r. decisão e demonstrar contrariedade; no entanto, incorrendo em equívoco, por entender que o prazo havia se esvaído em 23/07/20, pois, supostamente se iniciou em 17/07/20 e, tendo em vista a indisponibilidade do sistema no dia 23/07/20, todos os prazos que venceriam nessa data ficaram prorrogados para o próximo dia útil seguinte, ou seja, 24/07/20, data em que foram protocolados os ED, entretanto, o Juízo singular não conheceu dos embargos por julgá-los intempestivos, e determinou a imediata reintegração de posse aos agravados. Desse modo, entende que a r. decisão é equivocada e passível de nulidade.
Após outras considerações, ao final requer o provimento do agravo de instrumento, a fim de conceder liminarmente o efeito suspensivo, consistente em determinar a suspensão da decisão que revogou a liminar de reintegração de posse, até julgamento final deste recurso e, posteriormente, seja dado total provimento ao recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, com a revogação da decisão que revogou a liminar, determinando o prosseguimento do processo pelo rito normal.
É a suma.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro adequação às matérias que devam ser conhecidas e analisadas em período de plantão judiciário, mormente porque, a decisão que não conheceu dos embargos e determinou a reintegração de posse dos agravados, se deu no mês de julho/2020, ou seja, há mais de 30 (trinta) dias, situação que afasta a urgência necessária para análise do recurso em sede de plantão.
Nesse aspecto, importa consignar, que o Plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a dar continuidade à prestação jurisdicional aos cidadãos que estejam na eminência ou sofrendo possível violação de seus direitos garantidos pela Constituição Federal, de modo a reclamar a intervenção imediata em período que não há expediente forense normal possa sofrer prejuízo de difícil reparação ou irreparável, o que não é o caso concreto.
Reafirmo que o serviço de Plantão Judiciário destina-se, exclusiva e excepcionalmente, ao atendimento de salvaguardas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, o que não sucede no caso sub examinem.
Assim, não vislumbro no caso em questão a requerida urgência imprescindível para a apreciação do pleito durante este período excepcional, nos termos do que dispõe a Resolução no 71/2009 do CNJ e Provimento no 001/2013/CM desta Corte de Justiça.
Assim, após o término deste Plantão, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Des. Juvenal Pereira da Silva
Plantonista